Tribunal: TJMT
Processo: 1071971-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071971-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURINDA SELLIN RODRIGUES - CPF: 567.168.261-49 (RECORRENTE), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1071971-08.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: LAURINDA SELLIN RODRIGUES.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA EM ZONA RURAL. CONTESTAÇÃO DE FATURAS. LEITURA PLURIMENSAL. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de faturas de energia elétrica, emitidas pela concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., referentes ao período de maio a outubro de 2024, sob alegação de que os valores cobrados não correspondem ao consumo real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da metodologia de faturamento aplicada pela concessionária, com base na leitura por ciclos, prevista na Resolução 1000/2021 da ANEEL, e a eventual existência de cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária pode adotar a leitura plurimensal em unidades consumidoras situadas em área rural, conforme autorizado pela Resolução 1000/2021 da ANEEL, desde que o consumidor seja previamente informado sobre o procedimento.

4.

Os documentos juntados aos autos demonstram que as faturas contestadas foram lançadas com base na média dos últimos ciclos de faturamento e confirmadas posteriormente, não havendo evidências de erro na medição.

5.

A recorrente pagou, entre agosto de 2023 e fevereiro de 2024, apenas o custo de disponibilidade, acumulando consumo não cobrado, o que justificou a fatura elevada de maio de 2024, sem caracterizar irregularidade.

6.

O laudo pericial apresentado pela recorrida atesta o funcionamento adequado do medidor, afastando qualquer falha técnica na aferição do consumo.

7.

Não há comprovação de cobrança abusiva ou falha na prestação do serviço, inexistindo fundamento para indenização por danos morais ou materiais.

8.

Diante da ausência de prova do alegado direito, incumbe à parte autora o ônus probatório nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia elétrica pode realizar leitura plurimensal em unidades consumidoras situadas em área rural, desde que respeitadas as diretrizes da ANEEL.

2.

A cobrança de consumo acumulado, decorrente da aplicação do custo de disponibilidade em meses anteriores, não caracteriza abuso ou irregularidade quando realizada nos termos normativos aplicáveis.

3.

O ônus da prova de eventual erro na medição do consumo ou cobrança indevida recai sobre o consumidor que impugna a fatura.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55; Resolução 1000/2021 da ANEEL, arts. 272 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, N.U 1000123-03.2017.8.11.0034, Rel. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 13/02/2020, DJE 19/02/2020; TJ/MT, N.U 1000593-60.2018.8.11.0014, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 31/05/2019, DJE 03/06/2019; TJ/MT, N.U 1000279-63.2017.8.11.0010, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 31/10/2017, DJE 13/11/2017.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

A recorrente pede a reforma da sentença, para julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é residente em imóvel localizado em zona rural, abastecido pela unidade consumidora em questão, e alega ter sido surpreendida com cobranças elevadas nos meses de maio a outubro de 2024, as quais não corresponderiam ao seu real consumo de energia elétrica.

A empresa reclamada, por sua vez, defende a regularidade das faturas, afirmando que, por se tratar de unidade consumidora situada em zona rural, a leitura do consumo é realizada por ciclos, conforme autorizado pelos arts. 272 e seguintes da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, os quais preveem a possibilidade de leitura plurimensal nesses casos.

Pois bem. Analisando o conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos.

A documentação acostada aos autos demonstra que as faturas foram emitidas por média de consumo, conforme permitido pela normatização da ANEEL, e confirmadas por ciclos de faturamento, o que afasta a alegação de irregularidade na cobrança.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a legalidade da leitura plurimensal em unidades rurais, desde que não haja dissonância relevante entre os valores cobrados, o que não restou evidenciado no presente caso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – IMÓVEL EM ÁREA RURAL – POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL – PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA ANEEL – FATURAS JUNTADAS NA INICIAL QUE COMPROVAM A MEDIÇÃO POR CICLOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO PROVIDO.

Havendo impedimento de acesso para fins de leitura ou se tratando de imóvel situado em área rural, os valores faturáveis de energia elétrica devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL) e emite fatura recuperando consumo não cobrado nas faturas anteriores.

Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de ato ilícito. Recurso provido. (TJ/MT: N.U 1000123-03.2017.8.11.0034, Relatora Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, julgado em 13/02/2020 e publicado no DJE 19/02/2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA ANEEL. LEITURA PLURIMENSAL DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

(TJ/MT: N.U 1000593-60.2018.8.11.0014, Relator Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 31/05/2019, e publicado no DJE 03/06/2019).

Verifica-se, ainda, que entre agosto de 2023 e fevereiro de 2024, a consumidora pagou apenas o custo de disponibilidade, correspondente a 30 kWh mensais (cerca de R$ 30,00), o que acarretou o acúmulo de consumo não faturado, posteriormente regularizado na fatura de maio de 2024, a qual totalizou R$ 5.169,13 (cinco mil, cento e sessenta e nove reais e treze centavos), valor compatível com o histórico de uso e com os parâmetros técnicos.

Acrescente-se que a reclamada juntou aos autos laudo técnico pericial, atestando que o medidor está funcionando regularmente, em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico.

Ademais, os valores faturados encontram-se compatíveis com as leituras realizadas em anos anteriores, o que corrobora a regularidade da cobrança questionada.

Por fim, a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, como lhe incumbe, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não foram produzidas provas mínimas que demonstrem a suposta irregularidade nas cobranças ou que desqualifiquem os documentos apresentados pela concessionária.

Sobre a necessidade de prova concreta para caracterização de cobrança indevida, colhe-se:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1.013 DO CPC – MÉRITO - ENERGIA ELÉTRICA –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO MENSAL - NÃO COMPROVAÇÃO – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É de ser anulada a sentença que extinguiu o feito sem resolução, por complexidade probatória, se verificada a desnecessidade de produção de prova pericial. Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.
(Recurso Inominado no 1000279-63.2017.8.11.0010 Relator: Dr. Sebastiao de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 13/11/2017) Destaquei.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Assim, tenho que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025